Tribunal: TJSP
Processo: 1090878-11.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito. Alegação de prazo estendido de forma artificial para possibilitar reajuste mensal de parcelas. Ocorrência. Previsão de pequena parcela, de 1 mil reais, quase meio ano depois do vencimento da última parcela, para adentrar o prazo mínimo de 36 meses previsto no art. 46, Lei 10.931/2004. Nulidade

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito. Alegação de prazo estendido de forma artificial para possibilitar reajuste mensal de parcelas. Ocorrência. Previsão de pequena parcela, de 1 mil reais, quase meio ano depois do vencimento da última parcela, para adentrar o prazo mínimo de 36 meses previsto no art. 46, Lei 10.931/2004. Nulidade por burla ao comando legal. Correção apenas anual nessa hipótese. Precedentes desta Col. Câmara nesse sentido. Admissibilidade da devolução do valor pago a maior. Má-fé reconhecida na forma de contratação. Inexistência de pretensão recursal acerca da eventual repetição em dobro. Descabida reformatio in pejus. Sobre obrigação ilíquida decorrente de ato ilícito em contrato, incidem juros de mora desde a citação. Demanda de natureza declaratória julgada procedente. Ausência de alteração do ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade. Sentença mantida. Apelação não provida.